Tribunal: STF
Processo: AI 420949
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
   DECORRENTES DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS SOBRE 
   EX-EMPREGADO DA PARTE AGRAVANTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO 
   TRABALHO.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que 
   a competência para julgar ações de indenização por danos materiais e
   morais decorrentes da relação de trabalho é da Justiça do Trabalho.
   
Agravo regimental a que se nega provimento.